Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA PERPETRADA POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO COMPROVADO. INVERSÃO DA POSSE. OCORRÊNCIA. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 582, STJ. IDADE DOS ADOLESCENTES. QUALIFICAÇÃO NO TERMO DE DEPOIMENTO. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 74, STJ.

1. Apelação interposta pela Defesa em que requer a absolvição pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B, da Lei no 8.069/1990, por duas vezes; a desclassificação para roubo tentado e a exclusão da causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

2. A prova oral produzida nos autos é apta a comprovar a autoria e materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, sendo certo que, no caso, o depoimento da vítima restou corroborado pela confissão dos adolescentes e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

3. Em que pese o réu não ter sido o réu que anunciou o assalto, está claro nos autos que ele aderiu à conduta criminosa, pois esteve junto do menor que empunhava o simulacro de arma de fogo durante toda a ação e, inclusive, entrou no veículo, após a grave ameaça. Ademais, os menores, em seus depoimentos, disseram que o réu aceitou o convite para cometer o delito. Tudo a demonstrar o vínculo associativo entre eles.

4. O fato de o réu e os menores terem colidido com o carro logo após a subtração não enseja a desclassificação para a tentativa, porquanto houve a inversão da posse, ainda que brevemente. Inteligência da Súmula no 582 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Para fins de comprovação da idade do adolescente, atende a exigência contida no enunciado 74 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo de depoimento por ele prestado por ocasião de sua apreensão, no qual conste o número da identidade (RG) ou do CPF e outros dados qualificativos.

6. Recurso conhecido e desprovido.